Tribunal: TJDFT
Processo: 0006837-61.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0006837-61.2017.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: EZEQUIAS MONTEIRO DE LEMOS D E S P A C H O As razões de apelação apresentadas no ID's no 15026271 e no 15026272 se referem ao processo 0000225-20.2006.8.07.0008 e foram indevidamente juntadas nos presentes autos. Dessa feita, intime-se o advogado da parte apelada para que tome ciência do protocolo equivocado. Transcorridos 02 (dois) dias da intimação, desentranhe-se a referida peça. Tudo feito, aguarde-se a realização da sessão de julgamento com início no dia 16/04/2020 (12a Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 16/04/2020 a 23/04/2020). P.I. Brasília, 23 de março de 2020 16:09:06. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador